Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI. ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PELOS DISPÊNDIOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre o dever de o Distrito Federal arcar com despesas médicas e hospitalares realizadas em hospital da rede privada.
2. Verifica-se a antecipação da tutela concedida pelo Juízo de origem para determinar ao Distrito Federal a internação do recorrente em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, de hospital público ou particular.
3. Contudo, as provas nos autos não demonstram a internação em UTI durante o período compreendido entre a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e a melhora do quadro de saúde da parte autora, com alta hospitalar.
4. Com efeito, irretocável a sentença resolveu o processo sem julgamento do mérito nessa parte, em observância ao art. 485, VI, c/c art. 493, ambos do Código de Processo Civil.
5. Quanto às demais despesas hospitalares dispendidas em hospital particular, inexistem provas de que, na situação em tela, a internação em hospital privado decorreu da ineficiência dos serviços de saúde distrital.
6. Ademais, as provas dos autos não são suficientes para demostrar a ciência do réu, no momento oportuno, acerca da pretensão de internação da parte autora em hospital público no que tange aos leitos não incluídos na Unidade de Terapia Intensiva - UTI.
7. Desse modo, descabida a condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares em evidência.
8. Recurso conhecido e improvido.